Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PROPOSITURA APÓS DIVÓRCIO. CONEXÃO SUBSTANCIAL ENTRE AS AÇÕES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, existe conexão substancial entre a ação de divórcio e posterior ação de partilha de bens.
2. Em face da conexão, prevalece o entendimento de que o juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da partilha de bens decorrentes da extinção do vínculo conjugal.
3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Paranoá, o suscitado.